Tribunal: TJMT
Processo: 1010395-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010395-22.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Liliane Julieta Marcolina da Rosa
Agravada: Maitê Campos de Araújo, representada por sua genitora Raquel Pereira Campos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Liliane Julieta Marcolina da Rosa em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Maitê Campos de Araújo, representada por sua genitora Raquel Pereira Campos, deferiu a tutela reintegratória vindicada pela parte agravada, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que a liminar foi deferida sem a audiência de justificação.
Esclarece que passou a ocupar o imóvel juntamente com seus 04 (quatro) filhos no mês de fevereiro do corrente ano, devido à situação de desemprego e grave crise financeira por ela enfrentada, uma vez que está desempregada e sobrevive de renda mensal do bolsa família e que o imóvel estava abandonado quando passou a residir.
Assevera que no relatório de contemplados da Prefeitura Municipal de Cuiabá não consta o nome da agravada como beneficiária do imóvel.
Segue defendendo sobre a inexistência dos requisitos autorizados da tutela, bem como a colocação em situação de risco nas ruas, além o direito fundamental à moradia.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que, a agravante comprovou nos autos a necessidade de assistência gratuita, trazendo documentos apto a demonstrar a sua condição de miserabilidade, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais (id. 90760974), razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Superada tal questão, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do NCPC.
É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Compulsando os autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, apesar dos argumentos despendidos pela agravante, tenho que não foram suficientes para desconstituir as afirmações da parte agravada, ao menos neste momento de cognição sumária.
Observo que o magistrado consignou que “estou demonstrada, através da aquisição de boa-fé, haja vista o contrato de financiamento por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, além do auto de constatação em que as vizinhas reconhecem que RAQUEL esteve no imóvel para receber as chaves quando da entrega do Residencial.” (id. 55985115 – autos de origem 1013741-52.2021.8.11.0041)
Assim, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator